Tribunal: CARF
Processo: 19515.003191/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003191/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE CARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo que proferidas por Conselhos de
Contribuintes, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003191/2009-36
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-39.812 -
22a Turma da DRJ/SP1, fls. 417 a 424.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 05/08/2009, o Auto de Infração
às fls. 183 a 188. relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física. do(s) ano-calendário
2004, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de RS
282.080,02. dos quais: RS 122.505.01 correspondem a imposto: RS 67.696,26 juros de
mora (calculados até 31/07/2009); RS 91.878,75 a multa proporcional (passível de
redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração.
( ... )
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 05/08/2009. O contribuinte foi cientificado em
19/08/2009. O contribuinte ingressou com a impugnação em 18/09/2009. alegando, em
síntese:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Alega que no decorrer das intimações apresentou os documentos com o objetivo de
demonstrar que as transações financeiras feitas das empresas para as suas contas
correntes (conta-corrente pessoa física) eram com o objetivo único e exclusivo de cobrir
limite de cheque especial (encargos de juros, taxas bancárias. IOF. etc), e para quitar
parcelas de empréstimos bancários, bem como outras operações, isto é, as transações
então realizadas não se caracterizavam auferimento de renda.
O contrato de empréstimo da GEO Construtora Ltda tem algumas parcelas que vencem
no ano de 2004.
Quanto ao valor constante no extrato bancário não corresponder à importância
depositada, registra-se que a transferência não foi feita com base na totalidade do valor
do empréstimo, ou seja. o valor total retirado da conta corrente da empresa foi
transferido para diversas contas correntes em que o Impugnante também túúia parcelas
de empréstimos bancários a vencer, bem como para cobrir limites de cheque especial.
O contrato de empréstimo firmado junto ao Unibanco. em 2002, há parcelas que
venciam até fevereiro de 2004 (duas parcelas de R$ 994,09 - contrato de empréstimo n°
9552833871).
O contrato de empréstimo firmado junto ao HSBC. no ano de 2002, 3 (três) parcelas
venceram em 2004. cujos valores das duas primeiras eram de R$ 491,90 e da terceira
parcela de R$ 491.68;
Equivoca-se a Fiscalização ao justificar os três contratos de descontos de notas
promissórias realizados entre o agente bancário do Unibanco e a pessoa jurídica
Carremparti S/C Ltda., pois o agente financeiro é o Unibanco e não o HSBC.
O valor do empréstimo contraído em 19/01/2004 (valor líquido liberado de R$
9.143,38), em 20/01/2004. foi transferido para a conta corrente do Impugnante R$
7.000.00. que a importância nada tem a ver com auferimento de renda.
Portanto, no que se relaciona ao contrato de desconto de nota promissória firmado em
31.03.2004. foi realizada unia transferência de R$ 4.600.00 para a conta corrente do
Impugnante.
As operações de crédito (para capital de giro) firmadas entre o banco HSBC e a pessoa
jurídica Carremparti S/C Ltda, embora os empréstimos tenham sido feitos no ano de
2003, existiam parcelas com vencimentos no ano de 2004.
Há transações de valores bancários decorrentes de "operações de ajuda mútua"
efetivadas com o Sr. Luiz Eduardo Correa Ribeiro (Eficaz Consult Ltda.) a partir de
maio de 2004 e. ainda, com o Sr. Manoel Marques Neto (Axxia Serviços S/C Ltda.) a
partir de outubro de 2004. (Doc. F).
A importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), depositada no Banco Santander em
13 fevereiro de 2004. decorreu do exercício do mandato para receber o valor referente à
venda do imóvel"matrícula n° 172.631 do 18° Registro de Imóveis de São Paulo" e
"Instrumento de Público de Procuração" lavrado no 2° serviço anexo de Osasco - SP.
Requer que seja acolhida a impugnação e o cancelamento do débito fiscal.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 438 a 481, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Na parte preambular do recurso voluntário, o recorrente demonstra insatisfação
em relação à autuação e à decisão decorrida, no que se refere à desconsideração das provas e
argumentos apresentados, classificando como leviana e indevida afirmação feita pelo órgão
julgador ao alegar que os documentos apresentados pelo Recorrente "não são idôneos", pois,
apresentou todos os documentos que comprovam o equívoco cometido pela fiscalização ao
considerar as transações bancárias como hipótese de incidência do IRPF e constituir a seu favor
valor tributário; sendo que, o órgão julgador em nenhum momento disse qual o documento é o
suficiente e necessário para comprovar a defesa do Recorrente. Ainda, para o recorrente, caberia
ao órgão julgador, no mínimo baixar os autos da diligência com a finalidade de apurar se as
informações constantes nos documentos apresentados pelo Recorrente procedem e não
simplesmente ignorá-las como se não existissem nos autos.
Inicialmente, no que se refere ao insurgimento em relação à decisão recorrida, por
não ter solicitado diligência, entendo que foi correta a referida decisão em não ter solicitado,
pois, em observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de
complexidade que demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de
procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para
realizá-lo apenas com base nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver à
unidade de origem o processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido
apresentadas por ocasião da impugnação.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4 o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais do recorrente em
tópicos separados.
1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL DAS
MOVIMENTAÇÕES.
Sobre o termo de verificação fiscal, o recorrente argumenta que a fiscalização, na
expectativa de justificar as arguidas infrações, sem embasamento legal, utilizou-se de
argumentos indevidos aos desconsiderar os elementos apresentados, pois estariam acostados aos
autos os elementos probatórios das afirmações feitas pelo recorrente, basicamente, levantando
questionamentos ligados aos contratos de empréstimos e de descontos de promissórias, cujos
elementos apresentados, justificariam os supostos depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme os trechos do recurso voluntário, relacionados a este tópico, a seguir
transcritos:
O termo de verificação fiscal do auto de infração recorrido, a Fiscalização, ao tentar
justificar a cobrança do pretenso crédito tributário, afirma, de forma equivocada, que a
transferência de valor feita pela empresa GEO Construtora Ltda. para a conta corrente
do Recorrente mantida junto ao Banco Bradesco não se conforma em razão da
divergência de datas, ou seja, o contrato refere-se ao ano de 2003 e não ao ano de 2004.
Esclarece o Recorrente que, embora o contrato de financiamento tenha sido feito no ano
de 2003, as parcelas do contrato de empréstimo venceriam em 2004, conforme se pode
verificar facilmente nos extratos bancários já anexados nos autos e devidamente
esclarecidos no quadro sinótico.
( ... )
No mesmo sentido, no que concerne ao contrato de empréstimo firmado junto ao
Unibanco, embora tenha se concretizado no ano de 2002, as parcelas devidas pelo
Recorrente venciam até fevereiro de 2004 (duas parcelas de R$ 994,09 - contrato de
empréstimo n°- 9552833871) - (Fl. 212).
O mesmo ocorre quanto ao contrato de empréstimo firmado junto ao HSBC, ou seja,
embora o empréstimo tenha sido contraído no ano de 2002, 3 (três) parcelas venceram
em 2004, cujos valores das duas primeiras eram de R$ 491,90 e da terceira parcela de
R$ 491,68 (Fl. 213).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Equivoca-se a Fiscalização ao justificar os três contratos de descontos de notas
promissórias realizados entre o agente bancário do Unibanco e a pessoa jurídica
Carremparti S/C Ltda., pois o agente financeiro é o Unibanco e não o HSBC. Dessa
forma, resta totalmente impugnado o questionamento/afirmação da Fiscalização que não
se ateve dc forma precisa nas informações constantes nos documentos devidamente
apresentados pelo Recorrente (FIs. 214-219).
Por oportuno, o Recorrente esclarece que o valor do empréstimo contraído em
19/01/2004 (valor líquido liberado de R$ 9.143,38), em 20/01/2004, conforme extrato
anexo (Fl. 216 - documento indicado e justificado na planilha), foi transferido para a
conta corrente do Recorrente R$ 7.000,00, demonstrando, de forma cabal, que a
importância nada tem a ver com auferimento de renda.
( ... )
Ressalta o Recorrente que o mesmo ocorre no caso das operações de crédito (para
capital de giro) firmadas entre o banco HSBC e a pessoa jurídica Carremparti S/C Ltda..
Embora os empréstimos tenham sido feitos no ano de 2003, existiam parcelas com
vencimentos no ano de 2004.
Em suma, conforme já adiantado, há um inegável equívoco da Fiscalização ao pretender
correlacionar os valores dos empréstimos bancários com os valores depositados na
conta corrente do Recorrente, tendo em vista que, conforme já esclarecido, as parcelas
de tais parcelamentos feitos nos anos de 2002 e 2003, se prolongaram até o ano de 2004,
não se havendo, desta feita, que se falar em auferimento de renda. Ademais, não há o
que se falar ainda que os valores dos empréstimos não se coadunam com os valores
depositados nas contas correntes do Recorrente, porque tais montantes eram distribuídos
em outras contas correntes de sua propriedade.
( ... )
Por fim, faz-se necessário consignar que, conforme "matrícula n3 172.631 do 18e
Registro de Imóveis de São Paulo" e "Instrumento de Público de Procuração" lavrado
no 2e serviço anexo de Osasco - SP, a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
depositada no Banco Santander em 13.02.2004, constituído como pretenso crédito
tributário pela Fiscalização, decorreu do exercício do mandato para receber o valor
referente à venda do imóvel, objeto da referida matrícula (Fls. 221-224).
De antemão, sobre os argumentos relacionados ao não aumento patrimonial ou da
necessidade do consumo da renda, tem-se a súmula CARF no 26, para desmerecer qualquer
questionamento nesse sentido:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ademais, neste tópico do recurso e no seguinte, ao desarrazoar o recorrente em
relação aos aspectos do lançamento, considerando que os argumentos trazidos no recurso
voluntário são idênticos aos da peça impugnatória, sem a apresentação de novos elementos ou
razões de defesa, ou apontar qualquer omissão; razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos relacionados da
referida decisão, a seguir apresentados:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

O contribuinte foi autuado por não comprovar os seguintes depósitos bancários a seguir,
conforme o Demonstrativo de Valores Depositados/Creditados em Contas Corrente
Bancárias de Origem Não Comprovada, fls. 171 a 174:

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

O contribuinte na defesa não comprovou as origens dos depósitos bancários com
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nas operações
relacionados acima, conforme abaixo decidido.
Contrato Empréstimos da GEO Construtora Ltda
Os instrumentos particulares de contratos de financiamentos, fls. 152 a 156, entre a
pessoa jurídica Geo Construtora Ltda, da qual o sujeito passivo é componente do quadro
societário, e o banco Bradesco, constam que as datas de liberações de créditos foram
feitas em 23/12/2003, 31/03/2004, 28/05/2004 e 29/06/2004 para a conta corrente
221.570-5.
A data do primeiro contrato citado e da liberação do respectivo crédito é pertinente ao
ano calendário de 2003.
Os demais contratos de financiamentos revelam valores de créditos disponibilizados
pelo agente bancário não correspondentes a nenhum daqueles consignados como sendo
creditados na conta corrente do sujeito passivo mantido junto ao banco Bradesco.
Ademais no demonstrativo de valores depositados/creditados em contas correntes
bancárias, anexo ao termo de Intimação 003-2009, fls. 19 a 23, não constam valores
oriundos de empréstimos de agentes bancários ao sujeito passivo.
Os valores a serem comprovados na conta corrente do Banco Bradesco é de número
11073-6, e não a conta conforme consta nos contratos de financiamento.
Contratos de Empréstimos UNIBANCO e HSBC
Quanto as alegações do contribuinte no sentido que os empréstimos tiveram parcelas
que venceram no ano de 2004, deve se levar em conta apenas os depósitos em sua conta
corrente e não pagamentos de empréstimos.
Ademais no demonstrativo de valores depositados/creditados em contas correntes
bancárias anexo ao termo de Intimação 003-2009, fls. 19 a 23, não constam valores
oriundos de empréstimos de agentes bancários ao sujeito passivo.
Contratos de Descontos de Notas Promissórias
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

A fiscalização expressamente detalha o tipo/natureza do documento apresentado pelo
sujeito passivo as fls. 178. Os três contratos de descontos de notas promissórias com o
agente bancário do Unibanco e narra o seguinte texto
Contratos de descontos de notas promissórias feitas entre o agente bancário Unibanco e
a pessoa jurídica Cairemparti S/C Ltda - Carreira Empreendim., da qual o sujeito
passivo faz parte da composição societaria,com datas de liberações de créditos feitas em
19/01/2004,11/03/2004 e 21/06/2004.
Portanto o sujeito passivo sabia nitidamente que se tratava do agente financeiro correto
(UNIBANCO), mas o cerne da questão é outro. Os valores que constam no
levantamento da fiscalização não constam valores oriundos de empréstimos de agentes
bancários ao sujeito passivo, portanto não prospera a alegação do contribuinte.
Ademais, o próprio contribuinte sabia que se tratava do agente financeiro UNIBANCO.
tendo em vista a alegação que os empréstimos contraídos em 19/01/2004 e 31/03/2004.
efetuados por meio do desconto de notas promissórias, fls. 216 a 218, parte do valor
liberado foi transferido para a sua conta corrente. Entretanto não traz documentos hábeis
para a comprovação do alegado.
Ressalto que o levantamento não trata de auferimento de renda, mas sim a não
comprovação dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física não comprova,
mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Operações de Crédito Pessoa Jurídica Carremparti
Os Demonstrativos de negociação de operações de crédito (para capital de Giro
fácil).Banco HSBC. fls. 168 a 170. foram liberados nas seguintes datas 02/04/2003.
04/11/2003 e 03/12/2003 para a pessoa jurídica Carremparti S/C Ltda, portanto foram
realizadas no ano calendário de 2003 fora do período enfocado na presente ação fiscal.
O contribuinte trouxe na defesa cópias de Contrato de Desconto de Nota Promissória
com liberação de crédito para uma conta corrente. Unibanco, número 103.643-3, que
não é pertinente aos valores levantados como não comprovados, conforme o
demonstrativo da fiscalização as folhas 171 a 174. portanto não serão aceitos como
prova dos depósitos bancários.
Operações de Ajuda Mútua com Eficaz Consult e Axxia Serviços
O contribuinte apenas alega que há transações de valores bancários decorrentes de
operação de ajuda mútua, entretanto não traz documentos comprobatórios que fazem
relação com os valores depositados em sua conta corrente na data e contas especificadas
pela fiscalização no demonstrativo, fls. 171 a 174.
Venda Imóvel
O documento trazido na defesa, fls. 223, é uma parte do livro n° 2 - Registro Geral onde
consta que houve uma transmissão de um imóvel, de propriedade da Construtora
Campoy Ltda, por venda feita a Cláudio Madureira Rodrigues e sua Mulher Silvia
Marques Carneiro pelo valor de R$ 73.500.00.
Quanto ao documento, fls. 226, é uma constituição e nomeação de procurador ao
Contribuinte para venda de dois imóveis de propriedade de Décio Tenerello e Odete
Niva Costa Tenerello.
Verifica-se que não há qualquer ligação entre os documentos para comprovar um
depósito de R$ 70.000.00 no Banco Santander, portanto não faz prova do depósito.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Alegações Desprovidas de Provas
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar-
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que. conforme preceitua o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972. a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Assim, uma vez não comprovada a origem dos depósitos por parte do Contribuinte, há
de se manter a presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida pela Lei n°
9.430, de 1996.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído na
presente Notificação de Lançamento de acordo com os quadros abaixo:
Lincoln Marcondes - Matrícula: 2.335.254 - Relator -Iam
2 - QUADRO SINÓTICO DA BOA-FÉ DO RECORRENTE AO PRESTAR AS
INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA FISCALIZAÇÃO. DOS COMPROVANTES DE
TRANSAÇÕES REALIZADAS. DOS ESCLARECIMENTOS DE CADA TRANSAÇÃO
EFETUADA PELO RECORRENTE. DA INOCORRÊNCIA DE AUFERIMENTO DE
RENDA.
Basicamente, neste item do recurso, segundo o recorrente, o montante apresentado
pela Fiscalização como base de cálculo para efeito de tributação do IRPF, corresponde, conforme
planilhas abaixo, às transações bancárias feitas da conta-corrente da pessoa jurídica para as
contas correntes da pessoa física, objetivando, com isso, evitar que fossem ultrapassados os
limites de cheque especial, para quitar parcelas de empréstimos bancários, bem como outras
operações que não se tratam de auferimento de renda e, sim, de meras transações bancárias para
manter equilíbrio positivo entre as contas.
No caso, igualmente ao item anterior, observa-se que não foram apresentados
novos argumentos ou elementos de prova. Por conta disso, esse tema foi tratado com a
transcrição dos tópicos da decisão pertinentes, conforme já apresentada no item anterior.
3 - SOBRE A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA E OFENSA AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Nesta parte de seu recurso, o contribuinte aduz que os depósitos bancários,
especialmente, as movimentações financeiras realizadas pelo Recorrente, por não evidenciarem
disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou proventos, fato gerador do imposto, não
servem de base para arbitramento do imposto de renda, pois, neste sentido, não poderia a
fiscalização, principalmente, o Órgão Julgador de Primeira Instância, considerar valores que não
constituem, nem de longe, riqueza nova ou acréscimo patrimonial.
Ainda, segundo o recorrente, o presente lançamento, realizado a partir de meras
presunções, deu-se a partir de transações bancárias, sendo certo que todos os valores tiveram
suas origens devidamente comprovadas. No caso, afirma que, o lançamento de crédito tributário
baseado exclusivamente em depósitos bancários e/ou extratos bancários, sempre teve sérias
restrições deste E. Conselho de Contribuintes, pois, para que o lançamento arbitrado com base
em depósitos bancários seja consistente, deverá ser demonstrado através de cópias de cheque,
etc., que o contribuinte efetuou gastos e/ou adquiriu patrimônio e que os depósitos bancários
como fato isolado não autorizam o lançamento do tributo, pois não configuram o fato gerador,
isto é, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.
No que diz respeito ao conceito Constitucional de renda, o contribuinte argumenta
que, ainda que se entenda ser o fato gerador do imposto sobre a renda instantâneo, mesmo assim,
não restou demonstrado e muito menos comprovado pela fiscalização que os valores constantes
nos extratos bancários do Recorrente constituiriam acréscimo patrimonial, vale dizer,
pressuposto este fundamental para a constatação do lucro em favor do Recorrente, e, portanto,
hábil e suficiente para a exigência da exação em questão.
Analisando os autos, percebe-se que este tema não foi suscitado perante a
impugnação do contribuinte.
Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações recursais não foram
alegadas oportunamente, tem-se que as mesmas são preclusas, pois não foram submetidas à
decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação à solicitação de sustentação oral, conforme previsto no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser
objeto do recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da
Fazenda no 343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela
publicação da pauta de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à solicitação de que seja anotado na contracapa dos autos o nome dos
advogados ANDRE RODRIGUES YAMANAKA e MARCIO CESAR COSTA, para fins de
intimação perante a Imprensa Oficial, entendo não ser possível, pois, não há previsão legal ou
regimental, conforme o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003191/2009-36

Fl. 496
DF CARF MF
Original